Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
2. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que a impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada, no caso de penhora, para pagamento de prestação alimentícia.
3. O CPC/2015 é claro ao tratar a exceção à regra da impenhorabilidade como “prestação alimentícia”, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do Código Civil. De outro turno, quanto aos honorários de Advogado, o legislador estabeleceu a expressão “natureza alimentar”, art. 85, § 14, do CPC/2015, em evidente diferenciação à constante no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil, por isso é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia.
4. Considerando que os honorários advocatícios caracterizam-se como verba de natureza alimentar, mas não como prestação alimentícia, deve ser indeferida a penhora de 30% do salário do executado, tal como decidido pela r. decisão agravada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.